Tribunal: TJES
Processo: 5002727-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002727-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: LUIZ FERNANDO AARAO MARQUES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002727-13.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO AARÃO

EMBARGADO: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOT
O

Trata-se de embargo declaratório manejado por
LUIZ FERNANDO AARÃO
,

eis que irresignada com o acórdão de relatoria do Des. Dair José Bregunce de Oliveira, que deu provimento ao agravo de instrumento de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
reformando decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença requerido pelo embargante, impondo a incidência da Selic para efeito de correção do débito exequendo.

Suscita, em suma, a Embargante, que o STJ, no REsp 1.795.982 proferiu decisão determinando sua afetação à Corte Especial, para julgamento da interpretação que deve ser conferida ao art. 406 do Código Civil que, ao estabelecer a taxa legal de juros moratórios, remete à “taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”. Afirma que o julgamento influirá sobremaneira no montante indenizatório vertido nos autos.

Em contrarrazões afirma a Embargada a impossibilidade de reexame meritório nos embargos de declaração, pugnando pela manutenção dos termos do acórdão recorrido.

O presente aclaratório não merece acolhimento.

Não obstante haver, de fato, afetação do aludido Recurso Especial à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, como pondera o Embargante, não há, em contrapartida, ordem de suspensão dos processos que aludem o tema da incidência da taxa Selic como indexador para cálculo dos juros de mora e da correção monetária na definição do
quantun

debeatur
.

Ademais impõe-se a compreensão razoável de que a própria Corte Especial vem dando cumprimento ao entendimento firmado a respeito da incidência da SELIC em casos como o dos autos:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. ARESTO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 186/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os embargos de divergência ostentam característica de recurso de fundamentação vinculada, a teor do que dispõem os arts. 1.043 e 1.044 do CPC, os quais exigem, como pressuposto indispensável, a demonstração de divergência jurisprudencial entre sessões e turmas.

2. Na espécie, do cotejo entre a fundamentação dos acórdãos confrontados, não se verifica a presença do dissídio pretoriano, tal qual delineado pelo recorrente. Constata-se que a parte edifica sua tese a partir da premissa de que esta Corte entende inaplicável a taxa SELIC para correção de indenização por ato ilícito. 3. Os acórdãos apontados como paradigma, entretanto, não versaram sobre a mesma matéria, pois consignaram que, "especificamente quanto à aplicação da SELIC como índice de correção, a Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.073.846/SP (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/11/2009), firmou o entendimento de que 'a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13 da Lei 9.065/95' " (AgInt no REsp n. 1.447.107/RS e AgInt no REsp n. 1.571.438/RS, ambos da Primeira Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria).

4. Ademais, conforme consignado na decisão objeto do agravo interno, o acórdão embargado está alinhado ao entendimento jurisprudencial retratado em precedentes desta Corte Especial, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC" (AgRg nos EREsp n. 953.460/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 25.5.2012), o que atrai a incidência da Súmula n. 168/STJ
.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ; AgInt nos EAREsp n. 1.615.837/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial,
julgado em 9/8/2022
, DJe de 12/8/2022.)

Desta feita, impõe-se, em atenção ao artigo 927, incisos III e IV, do CPC/15, a aplicação da SELIC, nos termos da compreensão firmada nos Recursos Especiais 1.111.119/PR, REsp 1.110.547/PE e 1.102.552/CE, Temas Repetitivos 176, 112 e 99, respectivamente.

Ademais, não obstante ciente das implicações do resultado do julgamento da afetação do Recurso Especial vertido pelo Embargante, as hipóteses legais de suspensão suscitadas em seus Embargos não se amoldam ao caso concreto, não havendo margem legal à determinação de suspensão nos termos em que requerido

Nestes termos, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. STJ. AFETAÇÃO. SUSPENSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Não obstante haver, de fato, afetação do Recurso Especial nº 1.795.982/SP à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, não há, em contrapartida, ordem de suspensão dos processos que aludem o tema da incidência da taxa Selic como indexador para cálculo dos juros de mora e da correção monetária na definição do
quantun

debeatur
.

II - A própria Corte Especial vem dando cumprimento ao entendimento firmado a respeito da incidência da SELIC em casos como o dos autos. Precedentes.

III - Em atenção ao artigo 927, incisos III e IV, do CPC/15, impõe-se a aplicação da SELIC, à luz da compreensão firmada nos Recursos Especiais 1.111.119/PR, REsp 1.110.547/PE e 1.102.552/CE, Temas Repetitivos 176, 112 e 99, respectivamente.

IV - Recurso conhecido mas não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.